Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, inclusive proferindo a sentença recorrida (ID 55873234). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator